Tribunal: TJMT
Processo: 1018050-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018050-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 346.684.031-72 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [NA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO], FRUSTRAÇÃO DE CARÁTER COMPETITIVO DE PROCESSO LICITATÓRIO, MOVIMENTAÇÃO OU PAGAMENTO IRREGULAR EM CONTRATO ADMINISTRATIVO, FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA
- PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA
PARA AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO DA OUTRA MEDIDA APLICADA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ - PACIENTE MONITORADO HÁ APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES - NÃO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS OU COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS - AÇÃO PENAL SEM PREVISÃO PARA ENCERRAMENTO -
PACIENTE PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA CERTA E PROFISSÃO LÍCITA -
CRIMES COMETIDOS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA -
USO DA
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, EM SEDE DE PRISÃO PREVENTIVA - EXIGÊNCIA DE
PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO E DURAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ - MEDIDA DESARRAZOADA -
RETIRADA DE TORNOZELEIRA QUE SE IMPÕE -
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- DECISÕES DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARA
AFASTAR A CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

O c. STJ firmou entendimento de que a
“monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração”
(HC no 507.074/MT).

Sopesado o tempo de monitoramento [1 (um) ano e 3 (três) meses], o não descumprimento de medidas cautelares ou cometimento de novos delitos, a ausência de previsão de encerramento da instrução processual e os predicados pessoais do paciente,
a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada.
(TJMT, HC N.U 1017189-59.2021.8.11.0000; N.U 1016428-28.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018050-45.2021.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. FABRICIO ADEMAR GOULART

PACIENTE(S):

WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau 1012294-26.2021.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação de medidas cautelares alternativas, dentre as quais o monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa [na condição de funcionário público], frustração de caráter competitivo de processo licitatório, movimentação ou pagamento irregular em contrato administrativo [6 vezes], falsidade ideológica praticada por funcionário público [2 vezes], corrupção passiva e ativa [7 vezes] - art. 2o, §3o e §4o, II, da Lei no 12.850/13; art.s 90 e 92 da Lei no 8.666/93; art. 299, parágrafo único, do CP, art. 317, caput, do CP – (PJe)

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se com monitoração eletrônica desde 27.09.2020,
“período no qual vem cumprindo, sem quaisquer entraves, as medidas cautelares determinadas, respeitando os ditames relacionados à monitoração eletrônica e deixando de acessar os órgãos públicos do Poder Executivo Estadual”
; 2)
“as medidas constritivas não apresentam caráter perpétuo ou são passíveis de demasiada prolongação no tempo”
sob pena de
“coação ilegal”
; 3)
“o paciente não possui, atualmente, qualquer vínculo com o Poder Público, estando, em verdade, atuando profissionalmente junto à iniciativa privada, desde 04.05.2021”
; 4)
“malgrado a monitoração eletrônica possa, efetivamente, servir à fiscalização da outra medida cautelar decretada, não há, entre elas, uma relação de imprescindibilidade, podendo a proibição de acesso aos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual permanecer autonomamente e, ainda, atingindo seu efetivo desiderato”
.

Requer a concessão da ordem para suspender a monitoração eletrônica (fls. 4/16).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (fls. 62/64).

O Juízo singular prestou informações

(fls. 72/75).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Organização criminosa, corrupção passiva e outros delitos – Alegação de excesso de prazo e desnecessidade na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico; sustenta também que possui predicados pessoais favoráveis – Pedido de revogação do uso de tornozeleira eletrônica – Processo por crime de organização criminosa, complexo por natureza, contendo 6 (réus) com defensores distintos – Excesso de prazo não configurado – Eventual constrangimento deve ser definitivamente demonstrado de forma concreta – Meras suposições e percepções que não servem para tanto – Medida de monitoramento eletrônico fundamentada na conveniência da instrução criminal – Finalidade auxiliar a fiscalização de outra medida cautelar de proibição de acesso a quaisquer órgão públicos pertencentes ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso – Ação penal em estágio inicial – Prudência pela conservação das condições impostas – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da substituição ou revogação da custódia preventiva – Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 78/82)

É o relatório.

Intime-se o advogado Fabricio Ademar Goulart, OAB/MT 13.269, considerado o pedido de sustentação oral (fls. 16).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante no dia 24.9.2020, pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO –, por ter, em tese, recebido propina quando ocupava o cargo de Secretário Adjunto da Casa Civil, de empresa supostamente beneficiada com contratos licitatórios firmados com o Governo do Estado de Mato Grosso (CP., art. 317).

No dia 25.9.2020, o Juízo do Núcleo de Custódia concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares,
in verbis
:

“I- Proibição de acesso a quaisquer órgãos públicos pertencentes ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, notadamente no órgão no qual estava lotado quando de sua prisão;

II - Monitoração eletrônica;

III - Prestação de fiança, arbitrada em 30 (trinta) salários-mínimos
.”

Em 10.8.2021, o Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá indeferiu pedido de revogação das medidas cautelares impostas, nos termos das seguintes premissas:

“
2 -
Denota-se que, a Defesa de
Wanderson de Jesus Nogueira
requereu a revogação das medidas cautelares impostas ao autuado, sob o argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois se encontra cumprindo as medidas cautelares impostas desde 26 de setembro de 2020 e, até o presente momento, não houve a conclusão das investigações.

Inicialmente, importa consignar, que o Juízo do Núcleo de Custódia desta Comarca, em 25 de setembro de 2020, concedeu a liberdade provisória ao autuado, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares: I- Proibição de acesso a quaisquer órgãos públicos pertencentes ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, notadamente no órgão no qual estava lotado quando de sua prisão; II - Monitoração eletrônica; III - Prestação de fiança, arbitrada em 30 (trinta) salários-mínimos. Todavia, foi posto em liberdade, somente, no dia 26 de setembro de 2020, após o recolhimento da fiança arbitrada.

Quanto à alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, consigno que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão de se tratar de investigação complexa que busca elucidar diversos delitos.

De outro norte, a necessidade da revisão das medidas cautelares, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade, justifica-se apenas com a alteração da sua situação fática, na forma do artigo 282, §5o do Código de Processo Penal. Vejamos o dispositivo legal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Neste sentido, observa-se que a Defesa não trouxe nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do acusado, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão há de serem mantidas.

Registro ainda que a medida de monitoramento eletrônico tem por finalidade auxiliar a fiscalização da outra medida aplicada, qual seja “proibição de acesso a quaisquer órgãos públicos pertencentes ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, notadamente no órgão no qual estava lotado quando de sua prisão”, de forma a resguardar a ordem pública, evitando-se a recidiva e visando garantir a aplicação da lei.

Desta forma, como ressalta o jurista Renato Brasileiro
“o monitoramento eletrônico se revela extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida”
. (Manual de Processo Penal, Renato Brasileiro de Lima, pág. 980).

Some-se a isso que as medidas cautelares impostas ao implicado são muito mais brandas do que o recolhimento em unidade penitenciária para cumprimento de prisão provisória, pois permite ao requerente repousar em sua residência e exercer atividade lícita.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido formulado e
MANTENHO
as medidas cautelares impostas ao requerente
WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA
. [...]
”
(Ana Cristina Silva Medes, juíza de Direito – ID 62733437).

No dia 30.8.2021, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO – ofereceu denúncia em face do paciente
“pela suposta prática dos crimes descritos no art. 2o, §§ 3o, 4o, inc. II, e 6o da Lei Federal no 12.850/2013 (Título II); no art. 92 da Lei Federal no 8.666/1993, por 06 (seis) vezes (Título III.B.1); no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, por 02 (duas) vezes (Título III.B.2); no art. 90 da Lei Federal no 8.666/1993 (Título III.C); no art. 317, caput, do Código Penal, por 07 (sete) vezes – 06 vezes na modalidade de solicitar e 01 vez na modalidade de receber – (Título III.D); – todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal”
, juntamente com outras 6 (seis) pessoas, sendo inicial acusatória recebida em 30.8.2021 (PJe 1o grau 1012294-26.2021.8.11.0042).

Em 2.12.2021, o Juízo singular assim decidiu:

“CERTIFIQUE-SE quanto a citação do acusado VANDER EDUARDO TEIXEIRA.

INTIME-SE o acusado MÁRIO MÁRCIO TIBALDI DA SILVA, para o fim de informar os dados necessários do Advogado que irá promover a sua defesa, e/ou, ainda, se manifestar se deseja ser assistido pela Defensoria Pública.

Caso manifeste pela assistência da Defensoria Pública, DETERMINO desde já que se encaminhem os autos ao citado órgão para promover a defesa do acusado.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca da tempestividade do Recurso em Sentido Estrito interposto.

Sendo tempestivo, PROMOVA-SE seu processamento em autos apartados, realizando a juntada das peças processuais necessárias para formação do instrumento, nos termos do art. 587, do CPP.

Em seguida, INTIME-SE a defesa da recorrida para contrarrazoar, no prazo legal (art. 588, § único, do CPP), e, a seguir, venham-me conclusos os autos para despacho de sustentação ou reforma.

Sem prejuízo da determinação supra,
DÊ-SE vista
ao Ministério Público quanto as Respostas à Acusação apresentadas pelas defesas dos acusados,
WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA, THIAGO RONCHI ADRIEN EUGÊNIO, IGOR VIANNA JORGE, ADILSON DOS REIS E SILVA,
bem como quanto as preliminares arguidas (cerceamento de defesa e Aplicabilidade do disposto no art. 28-A, do CPP) e, empós, VOLTEM-ME conclusos para apreciação dos pedidos de devolução do prazo para emendar as Respostas à Acusação.

Por fim, HABILITEM-SE as defesas constituídas pelos acusados, THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO, WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA, MÁRIO MÁRCIO TIBALDI DA SILVA, ADILSON DOS REIS E SILVA, que requereram habilitação nos autos, conforme consta dos IDs. 64918467, 65047187, 65298279.”
(PJe 1o grau 1012294-26.2021.8.11.0042 – ID 71686918).

Pois bem.

A medida cautelar [monitoramento eletrônico] foi imposta para
“auxiliar a fiscalização da outra medida aplicada, qual seja a proibição de acesso a quaisquer órgãos públicos pertencentes ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, notadamente no órgão no qual estava lotado quando de sua prisão”
.

A necessidade de assegurar o cumprimento de outras medidas cautelares proibitivas constitui fundamentação idônea a justificar o uso de tornozeleira eletrônica (
STJ, HC no 508.635/PR - Min. Ribeiro Dantas - 13.5.2019
).

Todavia, o paciente está sendo monitorado, por tornozeleira eletrônica, desde 27.9.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses, sem qualquer informação de descumprimento das medidas impostas ou cometimento de novos delitos.

Não bastasse, a ação penal encontra-se na fase de apresentação das respostas às acusações de 7 (sete) réus, de modo que não há previsão para seu encerramento.

Ademais, o paciente é primário, possui bons antecedentes (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
), residência certa [
“Rua I, n.o 311, Bairro Alvorada, Edifício Le Parc 1, apartamento 1301, CEP 78.048-832 - Cuiabá/MT”
] e profissão lícita (fls. 35), ao passo que os crimes a ele imputados não foram cometidos com emprego de violência ou grave ameaça.

O c. STJ firmou entendimento de que a
“monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração”
(HC no 507.074/MT - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 21.11.2019).

Sopesado o tempo de monitoramento [1 (um) ano e 3 (três) meses], o não descumprimento de medidas cautelares ou cometimento de novos delitos, a ausência de previsão de encerramento da instrução processual e os predicados pessoais do paciente,
a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada.

Logo
, impõe-se afastar o monitoramento eletrônico.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que paciente está utilizando a
tornozeleira
eletrônica há mais de 10 (dez) meses [...].”
(TJMT, HC N.U 1017189-59.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 27.10.2021)

“Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico do paciente porquanto ficou demonstrado que o excesso de prazo da referida cautela, considerando que ele está utilizando
tornozeleira
eletrônica há mais de três anos sem qualquer notícia de descumprimento; e as demais medidas impostas cumulativamente apresentam-se suficientes para assegurar a tramitação regular da instrução processual. Pedido julgado procedente, ordem
concedida
.”
(N.U 1016428-28.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 20.10.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
a
CONCEDIDA
a ordem para afastar a cautelar de monitoramento eletrônico, sem prejuízo das medidas alternativas
aplicadas pelo juiz da causa [
“Proibição de acesso a quaisquer órgãos públicos pertencentes ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, notadamente no órgão no qual estava lotado quando de sua prisão; [...] Prestação de fiança, arbitrada em 30 (trinta) salários-mínimos”
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021